Tribunal: STF
Processo: HC 199836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 638.473/BA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, em 9/8/2019, pela suposta prática de crimes tipificados nos arts. 213 c/c art. 226, II, c/c art. 216-A (8 vezes) e art. 216-A, §2º, todos do Código Penal. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator; entretanto, com recomendações, nos termos seguintes: 
    [...] observo que, aos 23/6/2020, a prisão preventiva do paciente foi analisada por esta Eg. Corte, à oportunidade do julgamento do RHC 126.225/BA, cujo acórdão está assim ementado. 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÀO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS, TENTATIVA DE COAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE POSSÍVEL MATERIAL PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA VALIDAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÀO PROVIDO. 
    1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, não está configurada a ilegalidade da prisão cautelar. 
    2. No caso destes autos, as instâncias ordinárias identificaram indícios de que o paciente teria perpetrado crimes sexuais contra diversas vítimas, às quais teria depois tentado coagir, com a finalidade de frustrar a instrução processual, além de ter destruído possíveis registros dos fatos denunciados. 
    3. De fato, a aparente contumácia delitiva do réu, delineada pela quantidade de supostas vítimas de crimes sexuais, bem como a reputada tentativa de frustrar a instrução criminal, são fatores que legitimam a segregação cautelar, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor. 
    4. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento humanitário, devido à idade do recorrente e da sua vulnerabilidade à COVID-19, convém esclarecer que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão preventiva, ainda que o paciente/recorrente sofra de doença respiratória, sendo certo que as instâncias ordinárias rechaçaram expressamente a alegação de que, neste caso concreto, o cárcere representaria risco aumentado de contaminação, devido à ausência de registro da doença na unidade prisional. 
    5. Sobre a tese de excesso de prazo, pontue-se que eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    6. Do que se extrai da leitura dos autos e das informações prestadas recentemente, o trâmite processual é regular, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.
    7. Agravo regimental não provido.
    E a custódia cautelar foi novamente reavaliada em 26/10/2020, pelo Juízo de primeiro grau, que assim a manteve (e-STJ, fls. 246/247): 
    Em que pese concluída a instrução criminal, os pressupostos processuais restam mantidos em desfavor do acusado, em especial, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme manifestações anteriores deste Juízo. 
    Ademais, os mesmos argumentos encontram-se em análise em segundo grau de jurisdição, consoante Habeas Corpus em tramitação perante o Tribunal de Justiça, e Resp HC perante o STJ. 
    No que tange ao requerimento de prisão domiciliar, este juízo também já se manifestou contrário ao mesmo requerimento (fls.278/280), fundamentado nas questões sanitárias decorrente da Pandemia do Covid-19, cujas normas restritivas encontram-se em fase de flexibilização do Sistema Penitenciário Baiano, com retomado das visitas familiares, o que demonstra que as taxas de contágio dentro do sistema prisional encontram-se controladas. 
    Ademais, consoante se pode verificar da documentação apresentada pelo acusado, o mesmo tem sido atendido pela Unidade Médica do Complexo Penal, inclusive com prescrição adequada ao seu quadro clínico e solicitação de exames, inexistindo qualquer negativa por parte da unidade prisional de encaminhá-lo a atendimento externo. 
    Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido e INDEFIRO a revogação de prisão preventiva e prisão domiciliar do acusado E. dos S. R.. 
    Não há, portanto, que se falar em ilegalidade da preventiva. 
    Por outro lado, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto:
    […]
    No caso, ao denegar a ordem consignou o Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 34/35): 
    No caso dos autos, inexistem elementos que comprovem a absoluta necessidade de revogação da prisão preventiva por este fundamento, uma vez que não há comprovação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido inexista equipe médica habilitada ao tratamento de eventual infecção pelo COVID-19, nem que o paciente esteja inserido em grupo de risco (não há documentos juntados à peça exordial que possua o condão de atestar a enfermidade específica). 
    Isto porque, conforme se vê da análise acurada dos documentos acostados, os referidos Laudos Médicos (ID 10953962. p. 01/02) encontram-se ilegíveis e as requisições acostadas (ID 10953970. p. 01/03) não são capazes de comprovar quaisquer enfermidade importante - somente a necessidade de maiores investigações acerca da saúde do Paciente. 
    ii) Não foram colacionadas notícias nos autos da existência de casos confirmados no estabelecimento penal em que o Paciente está custodiado. 
    Como dito alhures, não restou devidamente demonstrada a efetiva impossibilidade de o estabelecimento prisional providenciar os cuidados necessários à saúde do paciente. Pelo contrário. As requisições médicas acostadas atestam a plena capacidade de atendimento da Unidade Médica do Complexo, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau em sua decisão denegatória: 
    "Ademais, consoante se pode verificar da documentação apresentada pelo acusado, o mesmo tem sido atendido pela Unidade Médica do Complexo Penal, inclusive com prescrição adequada ao seu quadro clínico e solicitação de exames, inexistindo qualquer negativa por parte da unidade prisional de encaminhá-lo a atendimento externo." (sic. ID. 10953958. p. 02) (g.n.) 
    Desse modo. a ausência de fatos concretos que justifiquem a revogação da medida cautelar imposta, indubitavelmente, obsta a concessão da ordem. 
    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem. Isso porque, embora o paciente seja idoso (68 anos), essa circunstância, isolada dos demais requisitos, não permite a revogação da sua prisão preventiva, notadamente diante da gravidade do caso em concreto, com envolvimento na suposta prática de crime de estupro e assédio sexual. 
    Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei]. 
    Finalmente, não vislumbro constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    De fato, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    E eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Na hipótese, colho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 28/29): 
    Do que se extrai da leitura dos autos, o trâmite processual é regular, não se verificando o alegado constrangimento ilegal, em razão da alta complexidade do caso, como também da natureza dos delitos e da pluralidade de vítimas - como apontado na denúncia e reiterado pela autoridade coatora em sua decisão denegatória. in verbis: 
    "[...] no curso das investigações policiais, chegou-se ao número de 13 vítimas"' (sic.. ID n° 10953959. p. 01). 
    [...] 
    Gize-se a importância dos fatos relatados nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora (I n° 11570092): 
    "[...] 8- Após apresentação de defesa preliminar, através da Defensoria Pública. encontra-se encontra-se designada audiência de instrução e julgamento paia o próximo dia 29/7/2020 às 09:00 horas. 
    Registre-se que. no dia 16/7/2020, foi constituído pelo acusado novo advogado para sua defesa, aguardando-se manifestação acerca da concordância quanto a realização da audiência por videoconferência, nos termos da recomendação n° 62/2020 e resolução n° 105/2020 do CNJ e Decreto 373/2020 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    9- A instrução processual fora concluída em 03/08/2020. em razão da necessidade de cissão da audiência, ante ao número de vítimas, culminando em mais de 12 horas de depoimentos, os quais foram colhidos através do sistema lifesize, cujo link encontra-se no rodapé da presente manifestação. 
    10- Após apresentação de alegações finais, os autos foram conclusos para sentença em 21/9/2020. 
    11- Ocorre que o acusado habilitou novo defensor, o qual ingressou em juízo em 8/10/2020 com novo pedido de revogação de preventiva, com os mesmos fundamentos dos anteriores já decididos por este Juízo e submetidos à 2 a instância (HC n°8020687-80.2019.8.05.0001 e n°8007477-25.2020.8.05.000). fato que ensejou novo indeferimento." 
    Por fim. da análise acurada dos autos, percebe-se que a instrução processual já se findou, inclusive com a devida apresentação das alegações finais, não havendo, portanto, que se falai* em excesso de prazo, conforme entendimento sumulado de n° 52 do Superior Tribunal de Justiça [...] 
    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade ao feito, a fim de proferir a sentença com brevidade. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o paciente permanece segregado preventivamente desde 09 de agosto de 2019 (há um ano e sete meses); (b) desde 26/10/2020, leia-se 05 (cinco) meses, o Paciente não fora agraciado com a revisão da necessidade da manutenção da sua prisão, conforme determina o art. 316 do Código de Processo Penal, como se não bastasse, e, conforme bem rememorado pelo Nobre Promotor de Justiça em 26 de fevereiro de 2021, o processo encontra-se concluso para sentença desde 21.09.2020, há quase 07 (sete) meses; (c) o Paciente fora submetido a tratamento cirúrgico de hérnia inguinal no Hospital da Bahia (anexo relatório médico particular) e novamente fora constatado pelo médico da Cadeia Pública de Salvador que o Paciente possui diagnósticos de lombalgia crônica, hemorroidas, hiperplasia prostática benigna, hérnia de hiato e hérnia inguinal à esquerda, assim, em razão das enfermidades suportadas pelo Paciente, o mesmo já perdera cerca de 30 kg após o ingresso prisional, conforme aponta os laudos médicos, ou seja, outra vez o Paciente necessita de intervenção especializada e acompanhamento clínico, os quais já foram ressaltados pelo médico da Cadeia Pública em 20.08.2020, há quase 08 (oito meses), no entanto, não foram atendidos; (d) o paciente possui histórico de pneumonia há mais ou menos um ano, queixa-se de febre, falta de ar, dificuldades para urinar, apresentando esforço miccional e gotejamento pós-miccional; e (e) o paciente é pessoa idosa conforme preceitua a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, pois conta com aproximadamente 68 anos de idade, ademais, é portador de comorbidades preexistentes que podem conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio pelo coronavírus. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente